Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714334-97.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. S. E. T. C., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, N. S. E. T. C. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ao Ministério Público. Brasília/DF, 08 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator